Tribunal: TJDFT
Processo: 0004378-82.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA INFERIOR A SEIS MESES. ARTIGO 46 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição pelo crime de violação de domicílio (artigo 150, “caput”, Código Penal), praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as palavras da vítima, corroboradas pelos relatos da testemunha policial e dos informantes, asseguram de forma firme e coesa, que o réu entrou e permaneceu no imóvel, sem o consentimento da ofendida.
2. Comprovado que o apelante entrou e permaneceu no domicílio da vítima após ela solicitar diversas vezes que ele saísse do local, demonstrado o dolo da violação de domicílio.
3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
4. A pena privativa de liberdade inferior a 6 (seis) meses não pode ser substituída por restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, ante vedação prevista no artigo 46, “caput”, do Código Penal.
5. Recurso parcialmente provido.